Tribunal: TJMT
Processo: 0003452-25.2016.8.11.0018
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0003452-25.2016.8.11.0018
APELANTE: JEFFERSON PAZ DE LIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
CRIME LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER, DANO QUALIFICADO, RESISTÊNCIA E DESACATO - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1) PRETENDIDO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ART. 129, §9o, DO CÓDIGO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - LESÕES CORPORAIS EFETIVAMENTE PRATICADAS EM AMBIÊNCIA DOMÉSTICA POR IRMÃO - HIPOSSUFICIÊNCIA E A VULNERABILIDADE DA MULHER PRESUMIDA - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - 2) ABSOLVIÇÃO DO ILÍCITO DE DANO QUALIFICADO POR AUSÊNCIA DO ANIMUS NOCENDI ­­­- PROCEDÊNCIA - NÃO CONSTATAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO DE CAUSAR DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - INTUITO DE RECUPERAR A LIBERDADE - 3) ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RESISTÊNCIA POR ATIPICIDADE CONDUTA - INVIABILIDADE - INGESTÃO VOLUNTÁRIA E INTENCIONAL DE BEBIDA ALCOÓLICA NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE - USO DA FORÇA FÍSICA E VIOLÊNCIA CONTRA OS AGENTES DA POLÍCIA PARA EVITAR A PRISÃO EM FLAGRANTE - PROVAS SUFICIENTES - 4) ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESACATO - POSSIBILIDADE - PROVA JUDICIAL INSUFICIÊNTE A SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO - 5) EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO CAUSADO À VÍTIMA - ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO - IMPERTINÊNCIA - PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA - DANO MORAL IN RE IPSA - DISPENSA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA - TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS DO STJ (TEMA 983) – ENUNCIADO N. 14-A DO TJMT - 6) AFASTAMENTO DO SURSIS – INADEQUAÇÃO - REJEIÇÃO DO BENEFÍCIO PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - 7) ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS - INVIABILIDADE - PREVISÃO EX VI LEGIS - ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA REBUS SIC STANTIBUS ­- RECUSO PARCIALMENTE PROVIDO
1) A incidência do sistema protetivo da Lei n.o 11.340/2006 e da qualificadora do art. 129, §9o, do Código Penal, não clama pela demonstração específica da subjugação feminina, porquanto a finalidade da referida Lei é de tutelar a integridade física, psicológica e emocional da mulher vítima de violência no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, independentemente de coabitação, seja a violência recorrente, esporádica ou seja um episódio isolado.
2) Conforme entendimento jurisprudencial, apenas se considera atípica a conduta de destruir, deteriorar ou inutilizar a viatura de polícia se a intenção única do detento é obter a liberdade. Logo, cabível a absolvição pretendida quanto ao ilícito penal de dano qualificado ao patrimônio público.
3) A embriaguez capaz de isentar a pena pelo crime praticado é a completa, e desde que decorrente de caso fortuito e força maior, não albergando a voluntária, tal como no presente caso. Ademais, as provas produzidas no decorrer da instrução criminal demonstram o emprego da violência pelo réu à execução de ato legal por autoridade pública competente, de forma a configurar o crime previsto no art. 329 do CP.
4) Face a ausência de provas concretas obtidas em juízo a amparar a condenação pelo crime de desacato, de rigor a emissão de um decreto absolutório, com base no principio do in dubio pro reo.
5) À luz da jurisprudência do STJ (Recurso Especial Repetitivo n. 1.675.874/MS) e do e o Enunciado n. 14-A, deste e. TJMT nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde, que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independentemente de instrução probatória, pois, trata-se em casos tais, de dano moral in re ipsa, de modo, que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessário maior debate sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.
6) A pretensão de revogação do sursis concedido no édito condenatório em sede de recurso de apelação é inconcebível, uma vez que tal intento somente poderá ser requerida após o trânsito em julgado, quando da audiência admonitória a ser realizada pelo juízo da execução penal, momento em que poderá, inclusive, renunciar ao sursis, concordando ou não com as condições fixadas.
7) Ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, não se olvida do disposto no art. 804 do CPP, que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, de forma que esta desobrigação somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo executório e a quem compete aferir a real situação financeira do sentenciado.
Recurso provido em parte, em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003452-25.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Dano, Resistência, Desacato]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JEFFERSON PAZ DE LIRA - CPF: 043.440.481-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARLUCE PAZ DE LIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

CRIME LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER, DANO QUALIFICADO, RESISTÊNCIA E DESACATO - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1)
PRETENDIDO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ART. 129, §9o, DO CÓDIGO PENAL
- IMPOSSIBILIDADE - LESÕES CORPORAIS EFETIVAMENTE PRATICADAS EM AMBIÊNCIA DOMÉSTICA POR IRMÃO - HIPOSSUFICIÊNCIA E A VULNERABILIDADE DA MULHER PRESUMIDA - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - 2)
ABSOLVIÇÃO DO ILÍCITO DE DANO QUALIFICADO POR AUSÊNCIA DO
ANIMUS NOCENDI
­­­
- PROCEDÊNCIA - NÃO CONSTATAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO DE CAUSAR DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - INTUITO DE RECUPERAR A LIBERDADE - 3)
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RESISTÊNCIA POR ATIPICIDADE CONDUTA
- INVIABILIDADE - INGESTÃO VOLUNTÁRIA E INTENCIONAL DE BEBIDA ALCOÓLICA NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE - USO DA FORÇA FÍSICA E VIOLÊNCIA CONTRA OS AGENTES DA POLÍCIA PARA EVITAR A PRISÃO EM FLAGRANTE - PROVAS SUFICIENTES - 4)
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESACATO
- POSSIBILIDADE - PROVA JUDICIAL INSUFICIÊNTE A SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO - 5)
EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO CAUSADO À VÍTIMA
- ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO - IMPERTINÊNCIA - PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA - DANO MORAL
IN RE IPSA
- DISPENSA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA - TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS DO STJ (TEMA 983) – ENUNCIADO N. 14-A DO TJMT - 6)
AFASTAMENTO DO SURSIS
– INADEQUAÇÃO - REJEIÇÃO DO BENEFÍCIO PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - 7)
ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS
- INVIABILIDADE - PREVISÃO
EX VI LEGIS
- ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA
REBUS SIC STANTIBUS ­
- RECUSO PARCIALMENTE PROVIDO

1) A incidência do sistema protetivo da Lei n.o 11.340/2006 e da qualificadora do art. 129, §9o, do Código Penal, não clama pela demonstração específica da subjugação feminina, porquanto a finalidade da referida Lei é de tutelar a integridade física, psicológica e emocional da mulher vítima de violência no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, independentemente de coabitação, seja a violência recorrente, esporádica ou seja um episódio isolado.

2) Conforme entendimento jurisprudencial, apenas se considera atípica a conduta de destruir, deteriorar ou inutilizar a viatura de polícia se a intenção única do detento é obter a liberdade. Logo, cabível a absolvição pretendida quanto ao ilícito penal de dano qualificado ao patrimônio público.

3) A embriaguez capaz de isentar a pena pelo crime praticado é a completa, e desde que decorrente de caso fortuito e força maior, não albergando a voluntária, tal como no presente caso. Ademais, as provas produzidas no decorrer da instrução criminal demonstram o emprego da violência pelo réu à execução de ato legal por autoridade pública competente, de forma a configurar o crime previsto no art. 329 do CP.

4) Face a ausência de provas concretas obtidas em juízo a amparar a condenação pelo crime de desacato, de rigor a emissão de um decreto absolutório, com base no principio do
in dubio pro reo.

5) À luz da jurisprudência do STJ (Recurso Especial Repetitivo n. 1.675.874/MS) e do e o Enunciado n. 14-A, deste e. TJMT nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde, que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independentemente de instrução probatória, pois, trata-se em casos tais, de dano moral
in re ipsa
, de modo, que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessário maior debate sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.

6) A pretensão de revogação do sursis concedido no édito condenatório em sede de recurso de apelação é inconcebível, uma vez que tal intento somente poderá ser requerida após o trânsito em julgado, quando da audiência admonitória a ser realizada pelo juízo da execução penal, momento em que poderá, inclusive, renunciar ao sursis, concordando ou não com as condições fixadas.

7) Ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, não se olvida do disposto no art. 804 do CPP, que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, de forma que esta desobrigação somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo executório e a quem compete aferir a real situação financeira do sentenciado.

Recurso provido em parte, em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Jefferson Paz
de Lira
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0003452-25.2016.8.11.0018, cód. 82935, pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, que o condenou pela prática dos delitos descritos
nos arts.
129, § 9o (com as implicações da Lei Maria da Penha), art. 163, parágrafo único, inciso III, art. 329,
caput,
e art. 331, todos do CP
, à pena de
1 (um) ano e 5 (cinco) meses de detenção, em regime aberto e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, na fração mínima legal, bem como o pagamento de
01 (um) salário mínimo
a título de indenização por danos morais.

Ainda na oportunidade, o magistrado
deixou de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e aplicou o SURSIS
, pelo prazo de 2 (dois) anos, submetendo o ora apelante às condições: “
i) proibição de frequentar bares, boates e afins; ii) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz; iii) comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades
” (id. 107925116 - Pág. 150/155).

Sustenta-se nas inclusas razões recusais de id. 107925116 - Pág. 183/201 o
afastamento da qualificadora do §9o, do art. 129, do CP
, ao argumento de que a motivação do delito não se aplica à violência de gênero protegida pela norma; a
absolvição do crime de dano qualificado
(art. 163, parágrafo único, inciso III, do CP), seja por ausência de
animus nocendi
(dolo específico) de promover dano ao patrimônio público, seja por aplicação do princípio da insignificância pois a conduta imputada é atípica, face sua inexpressividade e ausência de danosidade; a
absolvição quanto ao crime de resistência
(art. 329, caput, do CP), ao asseverar que a conduta do apelante ao ser preso, não ultrapassou os limites toleráveis da indisciplina, rebelando-se de forma moderada no anseio de libertar-se, não configurando o crime imputado, eis que ausente qualquer tipo de dolo na sua conduta, mormente o estado embriaguez no momento dos fatos; a
absolvição do crime de desacato
(art. 331 do CP), com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, por não existirem provas suficientes para a condenação ou, subsidiariamente ante a ausência do dolo, concernente à vontade e consciência de faltar com respeito ou humilhar o funcionário público.

Em caso de manutenção da sentença, pugna pelo
alijamento do ressarcimento dos danos
supostamente suportados pela vítima, ante a ausência de dilação probatória;
afastamento da suspensão condicional da pena
(art. 77 do CP) por se revelar mais prejudicial do que o cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada ao condenado e, finalmente, a
isenção do pagamento de custas processuais
, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em contrarrazões, o Ministério Público rechaça a pretensão recursal e pugna pelo
desprovimento
do vertente apelo (id. 107925119).

O parecer, da lavra da Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, Procuradora de Justiça, é pelo
parcial provimento do recurso
, para que sejam afastadas da condenação, os crimes de dano qualificado e desacato, mantendo incólume os demais termos da sentença censurada, consoante entendimento assim sumariado:

“Sumário: Apelação Criminal – Sentença que julgou PROCEDENTE pretensão punitiva estatal, condenando o ora
APELANTE
pela prática de delito tipificado pelo
art. artigos 129, § 9o (com as implicações da Lei Maria da Penha), art. 163, parágrafo único, inciso III, art. 329, caput,

art. 331, todos do CP
– Inconformismo da defesa:
1. O decote da

qualificadora contida no §9o, do art. 129, do CP –
crime praticado por motivos que não se enquadram na Lei n° 11.340/06.
Improcedência
– desnecessidade de demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha – a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar são presumidas – precedentes jurisprudenciais – demonstrada a prática de violência em razão do gênero;
2- Absolvição

quanto ao crime de Dano qualificado –
ausência do animus nocendi de promover dano ao patrimônio público e, subsidiariamente, a aplicação do princípio da insignificância – conduta atípica – inexpressividade e ausência de danosidade social.
Viabilidade quanto à caracterização do crime
– exigência do dolo específico para caracterização da conduta criminosa – ausência de provas do dolo específico – o princípio da insignificância não se aplica a crime de dano qualificado ao patrimônio público – precedentes jurisprudenciais;
3- Absolvição quanto ao delito de Resistência –
conduta atípica – ausência de dolo específico – acusado visivelmente embriagado.
Sem razão
– somente casos de embriaguez involuntária excluem a culpabilidade – inteligência do art. 28, II do CP e precedentes jurisprudenciais.
4- Absolvição do crime de Desacato
– ausência de provas judicializadas acerca da autoria e materialidade.
Procedência
– a instrução criminal não logrou em confirmar que o ora
APELANTE
desacatou os policiais militares –
delito de desacato deve ser absorvido

pelo de resistência – condutas praticadas num mesmo contexto –

princípio da consunção – precedente doutrinário
;
5-
Afastamento do valor fixado a título de ressarcimento pelos danos suportados pela vítima – ausência de dilação probatória.
Improcedência
–
pedido
expresso do

Ministério Público – dispensa de instrução específica – Tese 983/STJ –

Enunciado 14-A/TCCR-TJMT;
6- Afastamento do SURSIS
e
7- Isenção

do pagamento das custas processuais –
Matérias afetas ao Juízo das

Execuções Penais – precedentes jurisprudenciais.
Pelo

CONHECIMENTO e PARCIAL
PROVIMENTO do recurso
.”
(id. 113716982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme articulado na denúncia, no 03/09/2016, por volta das 16h30, na residência localizada na Rua Guarantã, no 56-E, Bairro Flamboyant, na comarca de Juara/MT,
Jefferson Paz de Lira
, vulgo “Je”, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento,
valendo-se da relação familiar que possui com a vítima, Marluce Paz de Lira, sua irmã, agrediu-a fisicamente
(FATO I).

Empós o acusado
desacatou funcionários públicos, no exercício de suas funções, bem como opôs-se à execução de ato legal
, (FATO II) mediante violência, bem como
deteriorou coisa pertencente ao patrimônio do Estado de Mato
Grosso (FATO III).

Sobre a dinâmica dos fatos, consta na prefacial que:

“(...) a vítima é irmã do denunciado e que este, na data dos fatos, estava na residência da primeira quando, sem motivo aparente, passou a agredi-la fisicamente com puxões de cabelo e empurrões, bem como desferiu-lhe um soco no olho, fazendo com que ela caísse ao solo. Na oportunidade, enquanto agredia a vítima, o indiciado a xingou de “biscate e galinha”. Em razão de sua conduta, a vítima sofreu as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito de f. 09/11.

Apurou-se que policiais militares foram acionados e abordaram o denunciado no local. Este os xingou de “viados, merda e vagabundos”. Ademais, resistiu à prisão, ameaçando os milicianos, dizendo que isso não ficaria assim e que iria até a casa deles para encontrá-los sem farda.
Demonstrou-se que, ao ser conduzido à Delegacia de Polícia, o imputado danificou a viatura policial, conforme Auto de Exame Pericial em Veículo Automotor de f. 12/14 (...)”
(id. 107925116).

Diante de tais fatos e após regular instrução probatória, o d. Juízo sentenciante, julgando
procedente a peça acusatória
, condenou o increpado pela prática dos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico, resistência, desacato e dano ao patrimônio ao público (art. 129, § 9o, com as implicações da Lei no 11.340/06, art. 329,
caput
, 331 e 163, parágrafo único, inciso III, todos do Código Penal), contexto em que exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, nos termos já relatados.

Circunstanciado o fato, passo à análise das pretensões recursais.

1)

AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA INSERTA NO §9o, DO ARTIGO 129, DO CÓDIGO PENAL

A i. Defesa pleiteia inicialmente o afastamento da qualificadora aplicada ao crime de lesão corporal (§9o, do art. 129, do CP) ao sustentar que para a incidência da Lei Maria da Penha, é necessária a demonstração de que a violência tenha se dado em razão do gênero e em contexto de hipossuficiência ou vulnerabilidade da vítima em relação a seu agressor, o que não ocorre no caso em tela, já que o imbróglio familiar fora ocasionado por motivos que não se enquadram nas hipóteses previstas da Lei citada.

Em pese irresignação, o pleito não
merece acolhida

A uma, comprovada que agressão tenha ocorrido em contexto doméstico, familiar ou de uma relação íntima de afeto, indiscutível a incidência das disposições da Lei n° 11.340/06, cuja a finalidade é tutelar a integridade física, psicológica e emocional da mulher vítima de violência doméstica, seja ela recorrente, esporádica ou até mesmo um episódio isolado.

Nesta senda, trago a lume o seguinte acordão:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – CRIME DE LESÃO CORPORAL [ART. 129, §9o, DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA LEI N.o 11.340/2006 E DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE [ART. 129, CAPUT, DO CP] – IMPOSSIBILIDADE – AGRESSÃO FÍSICA CONTRA A COMPANHEIRA – CARACTERIZADA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER (...) I. Para efeitos de aplicação da Lei n.o 11.340/2006 e de incidência da qualificadora do art. 129, §9o, do Código Penal, é irrelevante o fato de a agressão física ter sido um fato isolado na vida conjugal, uma vez que a finalidade da Lei Maria da Penha é justamente tutelar a integridade física, psicológica e emocional da mulher vítima de violência no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, independentemente de coabitação, seja a violência recorrente, esporádica ou seja um episódio isolado”
(N.U 0005168-53.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019).

A propósito, as hipóteses de incidência da Lei n° 11.340/06 estão previstas no seu art. 5°, a saber:

“Art. 5o Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.”

No presente caso, é inegável que a conduta típica do apelante se amolda perfeitamente ao descrito no art. 129, § 9o do Código Penal, c/c a Lei no 11.340/06, na hipótese expressamente prevista por seu art. 5o, II,
dada a prova incontroversa da relação familiar entre ambos, vez que são irmãos
e ao fato de que o acusado agrediu a vítima fisicamente com puxões de cabelo, empurrões e lhe desferiu um soco em seu olho direito, lhe derrubando no solo, além de lhe ofender moralmente a chamando de “biscate” e “galinha”.

A duas,
a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar é presumida, portanto não há necessidade de demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha.

Corrobora esse entendimento, o aresto que segue,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MAUS TRATOS EM AMBIENTE DOMÉSTICO COMETIDO POR PAI CONTRA FILHA. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE DA MULHER. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Para os efeitos de incidência da Lei Maria da Penha, o âmbito da unidade doméstica engloba todo espaço de convívio de pessoas, com ou sem vínculo familiar, ainda que esporadicamente agregadas. Ademais, a família é considerada a união desses indivíduos, que são ou se consideram aparentados, por laços naturais, afinidade ou vontade expressa e o âmbito doméstico e familiar é caracterizado por qualquer relação íntima de afeto, em que o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. 2.
Esta Corte Superior entende ser presumida, pela Lei n. 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha.
Isso porque a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir
. 3. Na espécie, correto o entendimento do acórdão que rejeitou a preliminar de incompetência do Juízo especializado, tendo em vista que o delito – maus tratos – foi cometido dentro do âmbito da família, por pai contra filha. 4. Agravo regimental não provido
” (AgRg no REsp No 1771675 / DF AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL (2020/0263449-1) - Relator(a): Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ – Órgão Julgador: T6 – SEXTA TURMA – Data do Julgamento: 09/11/2021 – Data da Publicação/Fonte DJe: 23/11/2021). Destacado.

Portanto,
mantém-se
intacta a capitulação jurídica em que condenado o apelante.

2)
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO CRIME DE DANO QUALIFICADO

Lado outro, a Defesa vindica a absolvição do crime de dano qualificado, seja por ausência de
animus nocendi
(dolo específico) de promover dano ao patrimônio público, seja, subsidiariamente, por aplicação do princípio da insignificância pois a conduta imputada é atípica, face sua inexpressividade e ausência de danosidade.

De início importa registrar que o Superior Tribunal de Justiça tem sustentado a
inaplicabilidade do princípio da insignificância
em relação ao crime em voga, uma vez que que a conduta de depredação de bem público é dotada de expressiva ofensividade e periculosidade social, provocadora de lesão a bem jurídico de relevante valor social e afeta toda a coletividade.

Nessa senda, confira-se:

“(...) 2. De acordo com a orientação traçada pelo Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância demanda a verificação da presença concomitante dos seguintes vetores (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 3. Por causar prejuízos situados além da esfera meramente econômica, a
aplicação do princípio da insignificância, na hipótese de dano causado a bem de natureza pública, não se mostra viável, já que a extensão do agravo extrapola os limites do valor econômico, ante a relevância coletiva do bem atingido
. 4. Habeas corpus não conhecido”
(HC 619143 / PR HABEAS CORPUS 2020/0270555-8 – Relator(a): Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA (1170) – Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA – Data do Julgamento: 17/11/2020 – Data da Publicação/Fonte: DJe 23/11/2020)

“(...) A jurisprudência desta Corte Superior assentou que o delito previsto no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal cuida de conduta que
provoca lesão a bem jurídico de relevante valor social e afeta toda a coletividade, razão pela qual não cabe a aplicação do princípio da insignificância
. Hipótese em que o comportamento da ré transcende o mero prejuízo financeiro sofrido pela Administração Pública, porquanto o bem danificado possui valor de relevância social (viatura policial) (...)”
(STJ - AgRg no HC: 462482 SC 2018/0195511-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 07/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2019)

A Corte Cidadã firmou ainda sua jurisprudência no sentido de que
“para a caracterização do crime tipificado no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal,
é imprescindível o dolo específico de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, ou seja, a vontade do agente deve ser voltada a causar prejuízo patrimonial ao dono da coisa, pois deve haver o animus nocendi
.
(AgRg no REsp 1722060/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 13/08/2018)” (AgRg no HC 471.209/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020).

Sucede, no entanto, que na hipótese em apreço,
não restou evidenciado no conjunto probatório coligido aos autos a existência do dolo específico
por parte do apelante para a configuração do ilícito de dano qualificado, pois ainda que a ofendida e demais testemunhas tenham confirmado em juízo que este promoveu chutes no interior da viatura quando conduzido à delegacia, e cuja a veracidade foi atestada pelo Auto de Exame Pericial em Veículo Automotor (id. 107925116 – Pág. 16/18),
tais relatos não evidenciam o necessário dolo específico de causar dano ao patrimônio público, mas tão somente o intento deliberado do mesmo de desvencilhar da detenção, de recuperar a sua liberdade.

Isso porque Marluce Paz de Lira, vítima do delito de lesão corporal, discorreu em sede judicial que Jeferson se debatia dentro da viatura policial, circunstância confirmada por seu ex-marido, Edson Fernando da Silva, ao passo que o PM Cleiton Dourado da Silva, que participou do atendimento à ocorrência, ao ser indagado sobre o fatos em juízo, afirmou não se recordar.

Nesta toada, inclusive, já decidiu o STJ que a destruição, deterioração ou inutilização

“
da viatura na qual o flagranteado foi conduzido à delegacia de polícia, demonstra tão somente o seu intuito de recuperar a sua liberdade, sem que reste evidenciado o necessário dolo específico de causar dano ao patrimônio público”
(HC 503.970/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019).

Assim, nesse particular,
merece acolhida o pleito absolutório
, face a não comprovação de que o acusado tenha agido com o
animus nocendi.

3)
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO CRIME DE RESISTÊNCIA

Noutro viés, o inconformismo do apelante é quanto a imputação da prática do crime de resistência (art. 329,
caput
, do CP), ao argumento de que sua conduta foi atípica, eis que na ocasião dos fatos não possuía total consciência de seus atos em razão do estado de embriaguez.

Em que pese o dispêndio argumentativo, é certo que a irresignação do condenado
desmerece prosperar
, uma vez que o Direito Penal, em seu artigo 28, reconhece a embriaguez como causa excludente de punibilidade nas hipóteses em que o acusado, ao tempo da ação ou da omissão, proveniente de caso fortuito ou de força maior, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento em virtude da embriaguez, o que não ficou evidenciado no presente caso.

Então, a embriaguez voluntária completa ou incompleta, por si só não retira a imputabilidade penal, permitindo a punição do agente que comete crime durante a eventual alteração provocada pela ingestão da substância, não havendo falar em afastamento do dolo, conforme corolário da doutrina, dentre outros, do doutrinador Rogério Greco:

“(...) A embriaguez voluntária não é causa de exclusão da imputabilidade penal, nos termos do artigo 28, inc. II, do Código Penal. Aplica-se a teoria da actio libera in causa, segundo a qual considera-se imputável quem se coloca em estado de insconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e nessa condição comete o crime (...).”
(in Código Penal Comentado, 10.a ed., Niterói: Impetus, 2016).

Destarte,
a alegação de que Jefferson Paz estava embriagado no momento dos fatos não presta para isentar ou reduzir sua responsabilidade penal
, até mesmo porque, ficou cabalmente demonstrado pelas provas produzidas na instrução processual que o acusado deliberadamente resistiu, opôs-se à execução de um ato legal emanado por agentes policias que, naquele momento estavam a representar o Estado, em exercício legal do seu dever, reagindo violentamente e exigindo o uso de força policial e algemas para contê-lo.

Nesse sentido, o PM Cleiton Dourado da Silva, em juízo, e Paulo Fernando Nascimento, na fase extrajudicial, foram uníssonos ao declarar que o
acusado resistiu à prisão tentando dificultar, mediante violência, sua condução para a Delegacia de Polícia
.

Neste ponto, quanto ao fato das duas últimas testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos agentes policias, que diligenciaram na fase inquisitiva, não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando, inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017).

Tais testemunhos policias foram ratificadas pelas declarações da testemunha Edson Fernando da Silva, o qual confirmou que Jeferson resistiu ativamente à prisão.

Feitos tais apontamentos, conclui-se pela
manutenção da sentença
vergastada nesse ponto.

4)
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO CRIME DE DESACATO

Por sua vez, a pretensão absolutória do crime do art. 331 do Código Penal
comporta acolhimento
, pois, conquanto a materialidade do delito tenha restado comprovada pelo auto prisão em flagrante e boletim de ocorrência,
inexistem nos autos elementos suficientes produzidos sobre o crivo do contraditório e ampla defesa a imputar a autoria delitiva ao recorrente.

O doutrinar Rogério Greco, mencionando os ensinamentos de Hungria, ensina que
“a ofensa constitutiva do desacato é qualquer palavra ou ato que redunde em vexame, humilhação, desprestígio, ou irreverência ao funcionário. É a grosseira falta de acatamento, podendo consistir em palavras injuriosas, difamatórias ou caluniosas, vias de fato, agressão física, ameaças, gestos obscenos, gritos agudos etc.”
(Curso de Direito Penal: parte especial, volume IV, 11. Ed, p. 537).

In casu
, o único PM ouvido na fase judicial, Cleiton Dourado da Silva, alegou não se recordar dos fatos que levaram a conclusão da prática do crime do desacato, ao narrar que não lembra se o acusado se no dia dos fatos o acusado proferiu xingamentos (id. 107925120).

Já Edson Fernando da Silva, ex-marido de Marluce Paz de Lira (vítima da lesão corporal) afirma em juízo ter ouvido Jefferson Paz xingar os policiais militares, no entanto não apresenta detalhes de como se deu a conduta (id. 107925120).

Logo, a conclusão acerca da fragilidade de provas da autoria é inevitável,
não havendo prova judicial suficiente a autorizar o juízo de certeza necessário a condenação, mormente se o sistema processual vigente não admite a formação da convicção do juízo apenas em elementos colhidos na fase policial.

O art. 155 do CPP, assim preconiza:

“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Ademais, como é cediço, conjecturas e probabilidades existentes, isoladamente, mostram-se insuficientes para sustentar uma condenação, ainda mais quando o órgão ministerial não se desincumbiu satisfatoriamente de seu mister de comprovar a acusação feita na denúncia.

Portanto, não confirmado sob o crivo do contraditório e ampla defesa a prática do crime de desacato, a
absolvição do apelante é medida de rigor
, com base no principio do
in dubio pro reo
.

-
READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA

Remanescendo apenas as condenações pela prática dos crimes de lesão corporal em âmbito domestico e familiar e de resistência, previstos no art. 129, § 9o e art. 329,
caput
, ambos do Código Penal, (afastado os crimes de dano qualificado e desacato), a
pena final
do apelante fica estabelecida em
05 (cinco) meses de detenção
, na fração mínima legal
mantido o regime aberto
para início do cumprimento da reprimenda, conforme artigo 33, § 2o alínea “c” do CP.

Conserva-se, ainda, aplicação do benefício do
sursis
penal (art. 77 do CP), com a suspensão da reprimenda pelo período de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das seguintes condições:
“i) proibição de frequentar bares, boates e afins; ii) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz; iii) comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades”
(id. 107925116 - Pág. 150/155).

5)
DO AFASTAMENTO DO VALOR ARBITRADO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

A Defesa, se insurge também quanto à fixação de 1 (um) salário-mínimo em favor da vítima, para que o recorrente repare os danos suportados por ela com seu ato ilícito.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, já firmou a tese de que, nos casos de violência praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória – Tema 983.

Vejamos:

“(...)
TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
(STJ –REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

“
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.675.874/MS,
fixou a compreensão de que a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo”

(REsp 1819504/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019).

A questão também se encontra consolidada no
Enunciado Orientativo n. 14-A
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT
,
o qual dispõe que
“a condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”.

Pois bem, perscrutando os autos, constato que no aditamento da peça acusatória (id 107925116 – Pág. 75),
o representante do Ministério Público de piso formulou pedido expresso
sobre a condenação do réu no pagamento de indenização civil, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (id. 106347524) de forma que ficou, desde então, estabelecido o contraditório, pressupondo-se amplo acesso da defesa ao pedido e ficando-lhe facultada a produção da contraprova.

Portanto,
inviável
a pretensão defensiva, devendo ser mantida a condenação pelo valor fixado pelo magistrado de origem.

6)
DA EXCLUSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - SUSRIS

A Defesa visa o afastamento da suspensão condicional da pena, ao argumento de que tal medida acaba por ser mais gravosa do que a própria pena aplicada.

Não obstante o benefício previsto no art. 77 do CP seja direito facultativo do réu,
a recusa somente poderá ser feita quando da realização de audiência admonitória, após o trânsito em julgado da sentença condenatória
, nos termos do art. 160 da Lei de Execução Penal.

Em situação análoga, não decidiu de forma diversa o eg. STJ:

“(...) Não é cabível, neste momento, a revogação do sursis concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade.”
(HC 447.662/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 26/10/2018). [...] (TJ/MT, N.U 0002932-31.2017.8.11.0018, REL. DES. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 11/06/2019).

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício estadual (
ex vi
da Ap. 0008613-92.2015.8.11.0004, DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021).

Logo,
inviável
a discussão deste pleito defensivo nessa instância revisora.

7)
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Por derradeiro, no que concerne ao requerimento de isenção de pagamento das custas processuais, vez que alegada hipossuficiência do apelante, tem-se que o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que levará em conta sua situação econômico-financeira na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Não se olvida do disposto no art. 804 do Código de Processo Penal que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, bem como a disposição da Lei n.o 1.060/50 e artigo 98, do Código de Processo Civil, no sentido de que a obrigação ao pagamento das custas, no caso da
impossibilidade momentânea ao pagamento
, ao contrário de exprimir caso de isenção imediata, determina o mero
sobrestamento processual
pelo prazo de cinco anos e somente depois desse prazo, persistindo da causa de suspensão, é que se opera a prescrição.

Assim, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, na acepção legal do termo, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“
o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
[...]. Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado [...]
’.”
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – destaquei.

Corrobora esse entendimento, o aresto que segue,
verbis:

“(...) ART. 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ART. 12 DA LEI 1.060/1950. REVOGAÇÃO PELO ART. 175, I, DO CTN. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXAME QUE DEVE SER FEITO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. ORIENTAÇÃO PACÍFICA DO STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (...) 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o art. 804 do CPP determina a condenação do vencido em custas, devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do art. 12 da Lei n.o 1.060/1950
. 3 .
A suspensão de que se trata apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no AREsp 254.330/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 25/03/2013)
.

Desta forma, o momento oportuno para a constatação da hipossuficiência do réu se dá com a apuração do valor das custas, após a intimação para o pagamento das mesmas, a ser realizado no Juízo da Execução Penal, razão pela qual
improcedente
o pleito recursal também nesse aspecto.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de Apelação Criminal interposto em benefício de Jefferson Paz de Lira, para que sejam
afastadas da condenação, os crimes de dano qualificado e desacato
(art. 163, parágrafo único, III, e art. 331, ambos do CP), de forma que, remanescendo os crimes de crimes de lesão corporal em âmbito doméstico e familiar e de resistência (art. 129, § 9o do CP, com as implicações da Lei Maria da Penha, e art. 329 do CP), a pena final fica estabelecida em 05 (cinco) meses de detenção, mantido o regime inicial aberto e demais termos da sentença censurada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022